Tribunal: TJSP
Processo: 2138890-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – Alegação de irregularidade na representação processual da agravada – Descabimento – Questão já analisada em sentença, já transitada em julgado – Impossibilidade da parte rediscutir questão já decidida, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos dos artigos 507

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – Alegação de irregularidade na representação processual da agravada – Descabimento – Questão já analisada em sentença, já transitada em julgado – Impossibilidade da parte rediscutir questão já decidida, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos dos artigos 507 e 508 do CPC/2015 – Agravante que insiste na intervenção da União no processo, sob o argumento de que a agravada foi condenada criminalmente – Inexistência de legitimação extraordinária, a permitir a defesa de eventual interesse da União pela ora agravante, nos termos do art. 18 do CPC/2015 – Pedido genérico de abatimento de valores não acolhido – Agravante que sequer informou quais valores não foram considerados pela agravada – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138890-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BEFCO
BRASIL
LTDA
–
ME,
é
agravado
MARYSOL
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138890-84.2020.8.26.0000 -Voto no 9966
2
VOTO No 9.966
Agravo de Instrumento n. 2138890-84.2020.8.26.0000
Origem: 10a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz: Dr. Carlos Eduardo Prataviera
Agravante: BEFCO BRASIL LTDA. ME
Agravada: MARYSOL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
DE
CONTRATO
C.C.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REJEIÇÃO DA
IMPUGNAÇÃO Alegação de irregularidade na representação
processual da agravada Descabimento Questão já analisada em
sentença, já transitada em julgado Impossibilidade da parte
rediscutir questão já decidida, a cujo respeito se operou a
preclusão, nos termos dos artigos 507 e 508 do CPC/2015
Agravante que insiste na intervenção da União no processo, sob o
argumento de que a agravada foi condenada criminalmente
Inexistência de legitimação extraordinária, a permitir a defesa de
eventual interesse da União pela ora agravante, nos termos do art.
18 do CPC/2015 Pedido genérico de abatimento de valores não
acolhido Agravante que sequer informou quais valores não
foram considerados pela agravada
Decisão mantida

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar
interposto contra r. decisão que, em ação de rescisão de contrato c.c. reintegração de
posse e perdas e danos em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação
apresentada.
Sustenta a agravante, em síntese, que comprovou que a
Sra. Isabel Mejias Rosales (única controladora do grupo econômico do qual a empresa
agravada pertence) foi condenada à pena de reclusão de dezesseis anos e três meses,
pela prática de tráfico internacional de entorpecentes, lavagem de dinheiro e crimes
conexos, conforme sentença proferida nos autos da ação penal no
0014095-53.2007.4.03.6181 (1a Vara Criminal da Seção Judiciária de São Paulo).
Informa que foi deferida medida assecuratória e pedido de
perdimento de bens (autos no 2007.61.81.011501-0), em fase de execução, que alcança
os direitos do grupo econômico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138890-84.2020.8.26.0000 -Voto no 9966
3
Entende, assim, que qualquer direito ou valor que decorrer
desta ação é de interesse da União, nos termos da Lei no 11.343/2006 (que disciplina o
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas), “e não da Agravada, pelo que esta
se despede de capacidade plena de requerer” (sic, fl. 03). Argumenta que não se trata de
postulação de direito alheio, mas de postulação de interesse público, que qualquer um
pode invocar.
Conclui que é de rigor a intervenção da União, sob pena de
grave prejuízo ao interesse público.
Afirma que o instrumento de mandato apresentado pela
agravada é nulo, pois a Sra. Isabel se despediu da sociedade em 23/06/2006. Defende
que “Nem se diga que a legitimação decorre da participação de HANGAR MARRECO
COMERCIO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, e VARCELL INVESTIMENTS S.A.
mantida no Uruguay, eis que da mesma organização criminosa, cuja indisponibilidade já
havia sido previamente decretada” (sic, fl. 04). Conclui ser nula a procuração
apresentada.
Por fim, afirma que “há que se considerar o pagamento dos
títulos adimplidos” (sic, fl. 04).
Postula o provimento do recurso, para que seja determinada
a intervenção da União no processo, assim como declarados nulos os atos praticados
(por incapacidade processual da parte), bem como considerados os pagamentos
realizados.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls. 104/245: Os argumentos apresentados quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138890-84.2020.8.26.0000 -Voto no 9966
4
representação processual da exequente foram apresentados na contestação e
rejeitados pela sentença, que transitou em julgado, restando prejudicados.
A tese de enriquecimento sem causa também comporta
rejeição. A executada trouxe comprovantes de pagamento de valores aleatórios que
sequer foram reconhecidos como devidos, ante a prescrição abordada na
sentença, além de apresentar comprovantes de forma genérica, sem especificar a
que eles se referem (fls. 106), em descumprimento das exigências da legislação
processual.
Descabido o pedido de intimação da procuradoria da
União nestes autos e de deslocamento da competência, por não se tratar de
matéria de competência da justiça federal e por não caber à executada pleitear
direito alheio em nome próprio (artigo 18 do CPC). Além disso, dos documentos
juntados pela própria executada verifica-se que a medida assecuratória não abrange o
bem imóvel penhorado nestes autos.
Fls. 250/252: Indefiro o pedido de condenação da executada
e de seus advogados por manifestação protelatória, pois não demonstrado este intento e
por falta de amparo legal em relação ao pedido de aplicação de multa aos advogados.
No entanto, fica a executada do disposto no artigo 80, inciso V do CPC.
Prossiga-se com a averbação da penhora via sistema
ARISP, ante o termo juntado à fls. 253.
Intime-se.” (fls. 254/255 dos autos de origem, g. n.).
O recurso não comporta provimento.
Afinal, de fato, a regularidade da representação da
agravada é matéria que já foi analisada por ocasião da r. sentença, nos seguintes
termos:
“Afasto a preliminar de irregularidade na representação
processual da autora. A procuração de fls. 14 foi assinada por Isabel Mejias Rosales,
que, como se vê de fls. 334/336, é sócia-administradora da empresa Hangar Marreco
Comércio Administração e Serviços Ltda, sedo certo que esta última, por sua vez,
compõe o quadro societário da autora (fls. 16).
Sendo assim, a procuração foi subscrita pela representante
legal de uma das sócias da empresa autora, não se cogitando de irregularidade em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138890-84.2020.8.26.0000 -Voto no 9966
5
representação processual.” (fls. 08/13 dos autos de origem).
Mencionada sentença transitou em julgado em 12/11/2019
(fl. 14 dos autos de origem), sendo vedado à parte tentar rediscutir questão já decidida
na fase de conhecimento, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos dos artigos
507 e 508 do CPC/2015.
De igual maneira, a agravante não possui legitimação
extraordinária para invocar e defender o alegado interesse econômico da União no
processo, nos termos do art. 18, parágrafo único, do CPC. De outro lado, a parte
agravada possui legitimidade para executar o título judicial do qual figurou como parte.
Por fim, a agravante não expôs as razões do pedido de
reforma da decisão, em relação ao pedido genericamente formulado para “considerar o
pagamento dos títulos adimplidos”; sequer se esforçou em apontar quais valores foram
pagos e não considerados pela credora, razão pela qual, também neste ponto,
irretocável a r. decisão agravada.
Em suma, fica mantida a decisão, nos termos em que
proferida.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora